Tribunal: TJBA
Processo: 8011712-10.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011712-10.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: A. P. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENOR PORTADOR DA SÍNDROME DE DOWN (CID Q90). INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 206, I C/C 208, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 58 DA LDB. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PRECEDENTES TJBA. AGRAVO PROVIDO. A Constituição Federal garante o atendimento especializado para inclusão dos portadores de necessidades especiais, a fim de que seja proporcionado aos portadores de necessidades especiais a igualdade de condições para o acesso à escola. A Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei 9.394/96) alinha-se ao disposto na Carta Magna estabelecendo em seu art. 58 as diretrizes da educação Especial, com especial destaque para o disposto em seu §2º. A Jurisprudência desta E Corte firma-se no sentido de que sendo inconteste a necessidade de atendimento educacional especializado pelo educando, é dever do Estado garantir o acesso à educação especializada, com a devida atenção às condições especiais dos alunos, fornecimento de material pedagógico adaptado à essas necessidades, acompanhamento e planejamento educacional especializado. In casu, restou comprovado nos autos a necessidade do Apelante, garantida constitucionalmente. Por outro lado, o Apelado não trouxe aos Autos qualquer comprovação do quanto afirmado do fornecimento de acompanhamento especializado e individual a cada aluno e do material pedagógico adaptado às condições especiais do Agravante. APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo Município de Camaçari, tendo como Apelado A. P L., assistido por sua genitora. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.